Tribunal: TJDFT
Processo: 0721012-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721012-88.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ODONTOLOGIA INTEGRADA ALCANCAR LTDA, CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME APELADO: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME, ODONTOLOGIA INTEGRADA ALCANCAR LTDA, ARTHUR RODRIGUES FERREIRA GOMES, SILAS FERREIRA GOMES, SILVANA DE FATIMA RODRIGUES GOMES D E S P A C H O A fim de se oportunizar o contraditório e, ainda, com apoio nos arts. 9o e 10 do CPC, intime-se a parte ré Construções e Empreendimentos Santa Fé Ltda - ME para ciência e manifestação acerca da preliminar de inovação recursal, arguida em contrarrazões pela parte adversa. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator